Tribunal: TJDFT
Processo: 0015860-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0015860-13.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA, DANIELLA GRIBEL BRUGGER APELADO: DANIELLA GRIBEL BRUGGER, SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA V I S T O S. Cuida-se de recursos de Apelação interpostos de parte a parte contra a r. sentença (Doc. Num. 13173114) proferida nos autos da Ação Monitória no 0015860-13.2016.8.07.0001 (numeração anterior 2016.01.1.060760-9), em trâmite na Quarta Vara Cível de Brasília, por meio da qual o MM Juiz de Direito acolheu parcialmente os Embargos à Monitória opostos pela Ré e julgou parcialmente procedente o pedido monitório “constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$300.000,00. A correção monetária incide desde a data de celebração do negócio, assim como os juros legais de mora, que devem incidir na taxa legal (1% a.m.). Declaro resolvido o mérito com base no art. 487, I, do CPC” (Doc. Num. 13173113 - Pág. 4). Condenou cada uma das partes ao pagamento de metade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com base no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após a inclusão dos recursos em pauta de julgamento, peticiona a Autora/Apelante requerendo a desistência de seu recurso (Doc. Num. 14674590). Assim, ante o pedido de desistência apresentado pela Autora, diga a Ré/Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, se remanesce o interesse no julgamento de seu recurso. I. Brasília – DF, 05 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador